Tribunal: TJMT
Processo: 0047496-02.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0047496-02.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CENTRUS MT - CNPJ: 03.533.957/0001-91 (EMBARGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), NELSON PRAWUCKI - CPF: 476.744.669-49 (EMBARGANTE), FERNANDO DEL BIANCO MACEDO - CPF: 234.928.642-87 (ADVOGADO), SABRINA DE CAMARGO FERRAZ - CPF: 281.460.798-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração n. 0047496-02.2012.811.0041

EMBARGANTE:
NELSON PRAWUCKI

EMBARGADO:

CENTRUS MT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM APLICAÇÃO DE VERBETE SUMULAR DO STJ – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, uma vez que tal recurso não se presta para novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração nº 0047496-02.2012.811.0041

EMBARGANTE:
NELSON PRAWUCKI

EMBARGADO:

CENTRUS MT

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
NELSON PRAWUCKI
, em face do acórdão de ID n.44412960, que manteve a decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

O Embargante alega que a decisão é contraditória, uma vez que se fundamentou na quantia vultosa discutida nos autos de origem, sendo que o valor não é contemporâneo a justificar a revogação da benesse.

Aduz, ainda, que recebe apenas o salário de professor da rede estadual de ensino, anexando as suas últimas declarações de imposto de renda.

Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020